Tribunal: TJDFT
Processo: 0745368-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745368-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: ALFA NICOLAU IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Considerando que o ato judicial impugnado possui caráter de despacho de mero expediente, sem cunho decisório, faculto ao agravante justificar o cabimento do presente agravo de instrumento, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator